Tribunal: TJMT
Processo: 1028544-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028544-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMICIO CAMPELO BARBOSA - CNPJ: 39.747.032/0001-90 (APELADO), ALESSANDRA DE FREITAS - CPF: 550.163.831-20 (ADVOGADO), JOSEMAR RAMIRO E SILVA - CPF: 474.230.991-04 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0030-01 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS ROSA - CPF: 112.107.996-26 (ADVOGADO), JULIA FARIA VASQUES - CPF: 081.327.076-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE -
INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- CONFIGURADOS -
VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO
- SENTENÇA
MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
.
O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

II
.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que
lhe move

DOMÍCIO CAMPELO BARBOSA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência d
a relação jurídica e
d
o débito negativado,
bem como para
conden
ar
a
ré
a pagar à autora

R$ 7.000,00
,
a título de dano moral
, com
correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do arbitramento e juros de mora

desde o evento danoso
, Ainda, condenou
a requerida ao pagamento d
e
custas
processuais e honorários advocatícios,
q
ue fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação
.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque
afirma
se tratar de golpe aplicado por sociedade estranha à lide e alega a inexistência de responsabilidade da empresa ré e a culpa exclusiva da vítima.

Defende que restou devidamente comprovada a relação
jurídica havida entre as partes e a origem do débito negativado.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, requer a
redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
216863318
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

referente a
dívida que gerou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
por três débitos,
no
s
valor
es
de
R$ 5.000,07, R$ 4.999,93 e R$ 4.999,93, que somadas geram o montante de
R$
14.999,93

(Id.
216864379
).

O cerne
do recurso está
apenas
em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da condenação p
or danos morais.

Pois bem.

Quanto aos danos morais, extrai-se que foram reconhecidos por sentença, em razão da
inscrição indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida declarada inexistente.

Destaca-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do
negócio).

No caso, os documentos carreados aos autos pelo autor, em específico o extrato de negativação (Id.
216864379
), comprovam a existência da inscrição
em seu nome, realizada pela empresa ré,
relativa a
três faturas
nos valores de R$ 5.000,07, R$ 4.999,93 e R$ 4.999,93, que somadas
geram o montante de R$ 14.999,93
.

Diante disso, em que pese os argumentos da
ré
, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida

em que não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

Dessa forma, verifica-se que a
ré
não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança
, máxime porque a sentença reconheceu a inexistência do débito.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020).

Também assim é a posição desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
(...)”

(N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in
re

ipsa
”, cujos resultados são presumidos” (N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024).

Por outro lado,
a ré requer a redução do
montante indenizatório fixado em sentença (R$
7
.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
o sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
7
.000,00
não
comporta
redução,
por ser valor
justo e razoável, bem assim
que
se
mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024